Tribunal: TJES
Processo: 5001927-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001927-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDIO LOUREIRO NASCIMENTO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001927-10.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: CLÁUDIO LOUREIRO NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos formulados na inicial, DECLARANDO nulo o Contrato de cartão n° 52591144449980129/ data de inclusão: 26/06/2019 - reserva de margem n° 15169146/ contrato n° 10208580, devendo a requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de realizar descontos mensais no benefício previdenciário do autor, excluindo o contrato da margem do cons e CONDENANDO a Ré à restituir a quantia de R$ 2.490,65 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) de forma simples, à título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação da Ré por repetição de indébito”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a nulidade da contratação de empréstimo via modalidade de cartão com margem consignável.

O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente sobre a validade do contrato celebrado entre as partes, qual seja, cartão de crédito consignado.

Alegou a parte Autora ter buscado a obtenção de empréstimo consignado e, para sua surpresa, verificou que a contratação se referiu a cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Por esses motivos, sustentando a existência de prejuízos, pretende a parte Autora a revisão judicial do contrato, nos termos referidos na inicial.

Com a edição da Lei n.º 13.172/15, passou-se a permitir o desconto em folha de pagamento quanto a valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Refletindo sobre as alegações das partes e respectivos elementos de prova, com a devida vênia à parte Autora, não existem elementos mínimos que sugiram vício de vontade que autorize o dirigismo contratual no caso concreto.

Houve, sim, a legítima celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são estabelecidas regras particulares que são distintas do contrato de empréstimo consignado.

No caso concreto, observo que houve a contratação de serviço e sua respectiva prestação, sem que se possa identificar vício de consentimento que autorize o dirigismo contratual.

O contrato objeto da ação, especificou satisfatoriamente seu conteúdo —objeto, valor e forma — sendo redigido de maneira clara e objetiva, inexistindo os vícios alegados pela parte Autora.

É bem verdade que as taxas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável são presumivelmente superiores ao empréstimo consignado padrão.

Mas, somente por conta disso não se pode admitir o dirigismo contratual para modificar a própria natureza da relação material subjacente, ainda que não tenha sido feita nenhuma outra compra com o aludido cartão.

A partir da autorização legislativa quanto a esta modalidade de contrato, passou-se a questionar que sua adoção seria causa de prejuízo e ruína aos idosos.

Instado a se manifestar em sede de recurso especial em ACP, o STJ assinalou higidez do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, quando
naquela oportunidade não identificou nenhuma vulnerabilidade, nem mesmo de idosos, quando da aludida contratação
.

Confira-se:

«[...] RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura. [...] 7.
A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva e discernimento menores do que a população em geral
. Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei n.º 8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da população. 8.
Idoso não é sinônimo de tolo
. 9.
Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN n.º 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática comercial abusiva
. [...] 12. Recurso especial provido (
STJ
, REsp 1358057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)»

Nesse mesmo entendimento, destaco adiante vários julgados de lides semelhantes,
inclusive outros do STJ
, que não reconheceu o vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco a possibilidade de conversão de taxa de juros:

«AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)»

«
DECISÃO
: Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEISON DOS SANTOS RODRIGUES, em face de decisão que não admitiu recurso especial. [...] Nas razões do recurso especial (fls. 344/364, e-STJ), o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, apontou violação aos seguintes artigos 4º, 489 e 1022 do CPC/2015; 4º, 6º, 14, 47, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; 113, 187, 421, 422, 423 e 2035 do Código Civil; 4º da Lei 4.595/64. Sustentou, em síntese: i) negativa de prestação jurisdicional na medida em que o Tribunal local não promoveu o enfrentamento de todas as teses suscitadas pelo ora insurgente; ii) deveria ser aplicável ao caso a taxa média relacionada aos empréstimos consignados para o setor público,
tendo em vista que foi induzido a erro no ato da contratação do empréstimo
. [...] É o relatório. Decido. O inconformismo não merece prosperar. [...] – Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. – Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento.
Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado
(
STJ
, AREsp n. 1.775.513, Decisão Monocrática, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/05/2021)»

«[...] 3. Inobstante a alegação autoral de que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, o único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento . 4. Revelam-se impertinentes as alegações da apelante de que foi enganada, porquanto todos os documentos são bastante claros no sentido de que o negócio realizado se tratou de um cartão de crédito consignado, e, sendo assim, ausente demonstração de vício de consentimento, razão pela qual possui aplicação o princípio do pacta sunt servanda [...] (
TJES
, 0017843-10.2019.8.08.0035, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2022)»

«[...] Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais.
Contratação de Cartão de Crédito Consignado. Não Configurada violação do direito à informação
(Art. 6º, Inc. III, do CDC). Recurso Conhecido e Desprovido. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, 0000299-10.2018.8.08.0046, Classe: Apelação Cível, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/11/2021)»

«[...] III. In casu, o Recorrente autorizou de forma expressa, por escrito, o desconto em folha de pagamento pela adesão ao
Cartão de Crédito Consignado
, consoante Cláusula n.º VII, do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para desconto em folha de pagamento. IV.
As cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas, não havendo falar-se em vício de consentimento do Recorrente por supostamente entender que estava firmando apenas Contrato de Empréstimo Consignado padrão
. V. Há nos autos prova da existência do Contrato firmando entre as partes, que autoriza o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito consignado, como também da utilização do referido cartão, consoante extratos bancários. VI. Recurso conhecido e improvido (
TJES
, Classe: Apelação Cível, processo n.º 0010025-07.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Data do Julgamento: 20/10/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA CONTRATAÇÃO VÁLIDA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VÁLIDOS RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago
. 3. Recorrente utilizava com frequência cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5.
As cobranças realizadas pela instituição financeira, ora Apelada, ocorreram de forma lícita, tendo a Recorrente autorizado, expressamente, os descontos, em caso de inadimplência, razão pela qual não é devida a devolução de tais valores de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC
. 6. A Apelante não negou em nenhum momento a existência de relação jurídica com a Instituição Financeira, mas apenas que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional. 7. Ausente a prática da conduta prevista no inciso II do art. 80 do CPC, não resta caracterizada a litigância de má-fé a impor condenação nas penalidades do art. 81 do CPC. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (
TJES
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, processo n.º 0006080-75.2019.8.08.0014, Classe: Apelação Cível, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data do Julgamento: 28/09/2020)»

«[...] 2.
Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado. A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
. 3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido (
TJES
, 0001590-48.2017.8.08.0024, Apelação Cível, Relator Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 26/07/2022)»

«Apelação. Pretensão de imposição de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Irresignação em face da r. sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Cartão consignado na modalidade RMC. Provas acerca da contratação e disponibilização do crédito. Ausentes indícios de vícios de vontade ou erro acerca da essência do negócio. Atos normativos do INSS que permitem referido negócio. Acerto do MM Juízo a quo. Decisão ratificada in totum. Recurso desprovido (
TJSP
; Apelação Cível 1018104-48.2022.8.26.0100; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)»

«AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência
. Modalidade prevista na Lei n.º 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1000159-54.2020.8.26.0638; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«AÇÃO REVISIONAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito
. – Sentença de parcial procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora.
Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei n.º 10.820/03, com redação alterada pela Lei n.º 13.172/2015
. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1001064-25.2020.8.26.0326; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DO BANCO). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. TERMO DE ADESÃO E PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG ASSINADOS PELA AUTORA. VALOR DO SAQUE COMPLEMENTAR REVERTIDO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. II. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. III. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I.
A assinatura da autora no Termo de Adesão, bem como na Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG, a comprovação de lançamento do valor de saque complementar em conta da beneficiária e a ocorrência de descontos das parcelas por longo período, ratificam o contrato efetuado
. II. Reconhecida a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada. III. Com a reforma integral da sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe. IV. Com o provimento do recurso do Banco, inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (
TJPR
- 15ª C.Cível – 0016113-59.2020.8.16.0017 – Maringá – Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 23.11.2020)»

«DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Há
de prevalecer a boa-fé contratual especialmente considerando que a parte se beneficiou do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente contratado com disponibilização do respectivo numerário, ambos comprovados, sendo indevida a repetição dos valores das prestações descontadas, assim como a pretensão de indenização por dano moral
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA (
TJPR
- 15ª Câmara Cível - 0001886-44.2022.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain FILHO - J. 28.11.2022)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1.
O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento
”. 1.1. Na espécie, o autor realizou saques e transferências para sua conta, conforme faturas de vencimento e documentos juntados aos autos. 2. Não há que se falar em configuração de danos morais quando o autor não provou os danos sofridos e não demonstrou o nexo causal, afastado diante da ausência de conduta ilegal por parte do banco que apenas cumpriu o contrato firmado. 3. Recurso conhecido e provido (
TJDFT
, Órgão 7ª Turma Cível, Apelação Cível 0700806-15.2020.8.07.0004, rel designada Desa Gislene Pinheiro)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
. No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. "Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado." (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido (
TJDFT
, Acórdão 1278965, 07027084120188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020)»

«CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que pensou ter contratado um cartão de crédito consignado, quando, na verdade, além de oferecer o cartão de crédito, o Banco réu depositou determinada quantia em sua conta corrente. Alega que com o desconto mínimo da fatura do cartão de crédito, a dívida se tornou impagável. Pede a restituição em dobro dos valores descontados de seu contracheque e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei n.º 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.
De acordo com os documentos acostados aos autos, as partes entabularam contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, constando como beneficiário/devedor o autor. 3.1. Mediante a leitura do contrato assinado pelo requerente, nota-se que o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” refere-se à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. De outro lado, o autor também assinou a “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG” a qual concede crédito ao requerente. 3.2. O contrato prevê expressamente que o emitente declara ciência de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado. 4. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado. Não há que se falar, assim, em abusividade ou falta de informações claras acerca do avençado, posto que livremente contratado
. 5. Impende salientar a inaplicabilidade da Resolução n.º 4.549/2017 aos contratos de cartão de crédito consignado, por expressa disposição em seu art. 4º. 6.
Incabível a condenação da ré para que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, referente ao contrato entabulado, posto que, comprovada a legalidade do instrumento contratual
, a obrigação subsiste e deve ser honrada nos termos do contrato em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. 7. Frente a legalidade dos atos praticados e a consequente ausência de ato ilícito por parte do banco réu, resta prejudicada a análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. [...] 9. Apelo improvido (
TJDFT
, Acórdão 1246796, 07027456420198070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DO EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE DO CONTRACHEQUE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS AUTOS DA QUAL SE INFERE QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DO NEGÓCIO PACTUADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. 1.
Pretensão de declaração de nulidade do contrato celebrado, com devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. 2. Parte que alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito. 3. Prova adunada aos autos que demonstra a concessão de cartão de crédito consignado à parte em 23/01/2012, bem como o uso das funcionalidades inerentes a esse produto financeiro. 4. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Ônus probatório conferido ao autor, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, do qual a parte não se exime mesmo diante das normas protetivas consumeristas
. Recurso conhecido e desprovido (
TJRJ
, 24ª Câmara Cível, Apelação 0039497-96.2017.8.19.0203, rel Desa Andrea Fortuna Teixeira, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. Alegação de vício de vontade.
Ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Os documentos trazidos à colação demonstram que a autora realizou livremente o empréstimo consignado, para pagamento em prestações através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Empréstimo pactuado por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na conta corrente da consumidora. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento na contratação dos empréstimos
. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso não provido (
TJRJ
, Apelação 0231323-07.2018.8.19.0001, 18ª Câmara Cível, Des Cláudio Luiz Braga Dell'orto, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INDEVIDO. NÃO VERIFICADA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Afirma a ora recorrente firmou contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado, contudo, sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava que estaria contratando empréstimo pessoal consignado, razão pela qual ajuizou a ação que originou o presente recurso. In casu, conclui-se pela impossibilidade de reconhecer a nulidade do negócio jurídico, tendo em vista que o consumidor efetivamente manifestou sua concordância quanto ao contrato de adesão, o qual era claro ao dispor sobre seu objeto. Outrossim, em que pese a inversão do ônus da prova, direito básico do consumidor, não existem elementos mínimos nos autos que levem a conclusão de que houve vício de vontade por parte do recorrente. Desse modo, imperioso o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, evidenciando, em última análise, a inocorrência de defeitos na prestação de serviço por parte do recorrido
. Constatada a regularidade do negócio jurídico e, por conseguinte, não evidenciada a falha na prestação de serviço, incabível a indenização por danos morais. Precedentes da 2ª, 3ª e 4ª Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença apelada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida (
TJCE
, Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado, 0129205-76.2019.8.06.0001, Classe/Assunto: Apelação Cível, Relator(a): Francisco Luciano Lima Rodrigues, Data do julgamento: 04/11/2020, Data de publicação: 04/11/2020)»

«Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONSTATADA. CONTRATAÇÃO REGULAR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (
TJRS
, Recurso Cível n.º 71009667452, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 11-12-2020)»

«RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL – INEXISTÊNCIA –INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Não há falar que a autora aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento
. (
TJMT
, N.U 1029327-71.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)»

Portanto, admitida a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, destaco a seguinte moldura da situação fática concreta:

(A) o contrato de cartão de crédito consignado, também denominado de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é válido por força de lei que o estabelece e regula;

(B) a relação jurídica subjacente revela expressamente que se formou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável;

(C) quando da contratação, a parte Autora celebrou um negócio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, presumindo-se que teve plena ciência dos termos da contratação;

(D) mostra-se irrelevante, no meu entendimento, não ter feito outras compras;

(E) bem como se mostram vigentes suas cláusulas, aí incluindo os encargos da normalidade e tarifas; e

(F) não se admite a mudança de taxa de juros do cartão consignado para equipará-la à taxa do empréstimo consignado.

Por esses motivos, não vislumbro elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)